Tribunal: STF
Processo: RE 1348484
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça daquela unidade federativa assim ementado: 



    APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCLUÍDO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SUS: RITUXIMABE. DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO – ART. 196, CF. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. NECESSIDADE DO MEDICAMENTO COMPROVADA.



    1) O dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre os Municípios, o Estado e a União, consoante o disposto nos artigos 23, II, 196, 197 e 198, da CF, bem como na legislação pertinente, a lei orgânica do SUS nº 8.080/90.



    2) O fármaco ora postulado (Rituximabe) integra a lista de medicamentos disponibilizados pelo SUS para o tratamento da doença que acomete a autora, conforme consulta da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename. É evidente, portanto, a legitimidade do Estado do Rio Grande do Sul, para figurar na presente demanda e o dever de fornecer o tratamento da doença que acomete a saúde da parte autora.



    3) Os serviços de saúde são de relevância pública e responsabilidade do poder público. Necessidade de preservar-se o bem jurídico maior que está em jogo: A própria vida. Aplicação dos arts. 5º, § 1º; 6º e 196 da Constituição Federal. É direito do cidadão exigir e dever do Estado fornecer medicamentos indispensáveis à sobrevivência, quando o cidadão não puder prover o sustento próprio sem provações. Presença do interesse de agir pela urgência do tratamento pleiteado.



    4) Não se pode deixar de amparar aqueles que deles necessitam, cabendo ao Estado decidir qual a melhor forma de harmonizar suas atribuições ao atender o direito à saúde. Comprovada a obrigação do réu ao fornecimento da prestação de saúde pleiteada e, apesar de seu alto custo, deve ser mantida a condenação em garantia do Direito Fundamental à Saúde.



    APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.



    A parte recorrente, com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, sustenta, em síntese, que a interpretação conferida pelo Tribunal de Justiça teria implicado violação dos arts. 23, I e II, e 196 a 200 da Constituição Federal e contrariedade ao entendimento do Supremo consagrado no Tema 793.



    É o relatório. 



    Afirma o Estado do Rio Grande do Sul estar a decisão recorrida em divergência com o decidido no Recurso Extraordinário nº 855.178 – Tema 793, no que assentado caber à autoridade judicial fixar o responsável financeiro pelo pagamento do medicamento pleiteado, a fim de que os demais entes federados solidariamente condenados ao cumprimento da obrigação possam ser ressarcidos. Diz caber à União o custeio do remédio concedido.



    Restou expressamente consignado no voto condutor do acórdão recorrido que:



    Cumpre destacar que o fármaco ora postulado (Rituximabe) integra a lista de medicamentos disponibilizados pelo SUS para o tratamento da doença que acomete a autora, conforme consulta da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename.



    Interposto o apelo extremo, a Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora (CPC, art. 1.030, II – peça 19), tendo o órgão judiciário refutado o juízo de retratação em acórdão no qual assentou a seguinte conclusão:



    (…)



    III. No caso concreto, embora o agravante alegue que o fornecimento do medicamento rituximabe incumbe à União, o fármaco integra a lista de medicamentos disponibilizados pelo SUS, situação comprovada pela análise da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 2020 – RENAME.



    IV. Assim, desnecessário o direcionamento do cumprimento da obrigação à União Federal. Eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, a fim de evitar prejuízo maior a qualquer um deles.



    Ante o quadro, assentada a inclusão do medicamento pleiteado na lista RENAME, e fixada, em consequência, a obrigação da União a eventual ressarcimento, somente a partir da análise do quadro fático seria possível concluir pela existência de contrariedade ao fixado no Tema 793, o que é inviável ante o teor da Súmula 279 do Supremo.



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



     Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    Publique-se.



Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator